Tribunal: TJES
Processo: 5025122-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025122-53.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FLAVIA JULIAO e outros

RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5025122-53.2023.8.08.0024

Recorrentes: FLÁVIA JULIÃO;
BANCO ITAÚ;

Recorrido: BANCO BMG;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferida a justiça gratuita à Recorrente Flávia Julião.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO COM INFORMAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. NEGATIVA GERAL DE CONTRATAÇÃO.

A LIDE VERSA SOBRE EMPRÉSTIMOS SUPOSTAMENTE CONTRATADOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

SENTENÇA OBJURGADA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. DECLAROU NULO O CONTRATO E CONDENOU OS RÉUS A RESTITUIR, OS VALORES DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO, ABATENDO O VALOR DISPONIBILIZADO ÀQUELA. CONDENOU O RÉU EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 1.500,00, E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELA AUTORA.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO ITAÚ, PUGNANDO PELO REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE OBTER A DECLARAÇÃO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, POR NÃO TER VÍNCULO COM O BANCO BMG, E, SUBSIDIARIAMENTE, QUE A DEMANDA SEJA JULGADA IMPROCEDENTE EM SEU FAVOR. RECURSO QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE REJEITA, POIS NA INICIAL A AUTORA APONTA CLARAMENTE QUE INCLUIU O BANCO ITAÚ POR TER SUPOSTAMENTE OCORRIDO UMA PORTABILIDADE NO RECEBIMENTO DA SUA APOSENTADORIA SEM SUA ANUÊNCIA, E COMO A AUTORA É CORRENTISTA DO BANCO, ENTENDEU TER HAVIDO FALHA NESTE SENTIDO. POR OUTRO LADO, A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO DE ORIGEM NÃO SE BASEIA EM MOMENTO ALGUM NESTE FATO, SENDO CERTO TAMBÉM QUE O CONTRATO DECLARADO NULO NÃO TEVE QUALQUER PARTICIPAÇÃO DO REQUERIDO. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM FACE DO BANCO ITAÚ. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

RECURSO DA PARTE AUTORA, PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE MERECE PROVIMENTO. VALOR FIXADO EM R$ 1.500,00 QUE FICA AQUÉM DO PADRÃO DOS PRECEDENTES DESTA TURMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00, COM JUROS E CORREÇÃO A CONTAR DO ARBITRAMENTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, EM FACE DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)